Tribunal: TJES
Processo: 5040295-20.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040295-20.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LACERDA PLANEJADOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Lacerda Planejados Ltda. contra decisões que revogaram o benefício da gratuidade de justiça e não conheceram do apelo em razão da ausência de recolhimento do preparo. A agravante sustenta que enfrenta grave situação financeira e a gratuidade de justiça fora devidamente concedida em primeira instância com base em documentos que comprovariam sua incapacidade financeira. Alega que não houve alteração nos fatos que justificassem a revogação do benefício e defende a concessão do benefício com base em jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, conforme exigido pelo art. 99, § 3º, do CPC e pela Súmula 481 do STJ, para manutenção do benefício da gratuidade de justiça; (ii) determinar se a ausência de recolhimento do preparo, diante da revogação da gratuidade de justiça, justifica o não conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pessoa jurídica, ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça, deve comprovar a insuficiência de recursos, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC e da Súmula 481 do STJ, que afastam a presunção de hipossuficiência automática, válida apenas para pessoas físicas.

4. No presente caso, a agravante não apresentou documentos contábeis que comprovassem a sua alegada situação financeira, sendo insuficientes os elementos constantes dos autos para a manutenção do benefício.

5. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica justifica a revogação da gratuidade de justiça, sem a necessidade de novos fatos para tanto, sendo exigido então o recolhimento do preparo.

6. A ausência de preparo, após a revogação do benefício, inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação, conforme determina o CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica deve comprovar documentalmente sua hipossuficiência financeira para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC, e da Súmula 481 do STJ. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência justifica a revogação do benefício da gratuidade de justiça e a exigência do recolhimento do preparo para o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.222.355/MG; STF, RE 192.715-AgR/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO

Argumenta o recorrido que o agravo interno não deve ser conhecido, diante da ausência de preparo.

Contudo, conforme definiu o STJ no julgamento do EREsp 1.222.355/MG, não há necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da assistência judiciária gratuita.

Por isso,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Lacerda Planejados Ltda
(id 8665023)
,
ver reformada a sentença (id 8665020) que rejeitou os embargos à execução.

Preliminarmente, o apelado impugnou a assistência judiciária gratuita concedida na sentença à recorrente.

Intimada a se manifestar sobre a impugnação e a trazer documentos para comprovar a impossibilidade de arcar com o preparo (Id 8930643), a recorrente quedou-se inerte.

Pois bem. Consoante o art. 98 do Código de Processo Civil, a
pessoa natural ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A propósito, destaca a Suprema Corte que “
o benefício da assistência judiciária gratuita que se destina a precipuamente viabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos”.
(RE 192.715-AgR / SP).

Nada obstante, o § 3º do art. 99 do diploma processual consigna que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, afastando essa presunção em relação à pessoa jurídica.

Nessa linha, embora plenamente cabível à pessoa jurídica litigar sob o manto na assistência gratuita, deverá estar devidamente comprovada a insuficiência de recursos para fazer face às despesas do processo e a verba honorária, a teor do que estabelece o enunciado da Súmula nº 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso sob exame, inexistem elementos aptos a tornar devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não consta dos autos um único documento contábil comprovando a situação financeira da sociedade empresária.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, indefiro a assistência judiciária gratuita em sede recursal e
determino a intimação da recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso
.

Em seguida, a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (id 9761004), vindo, na sequência, o não conhecimento do apelo (id 10020463), diante da ausência de recolhimento do preparo.

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões